Tribunal: TJSP
Processo: 1006202-54.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão de resilição julgada parcialmente procedente – Resilição operada por iniciativa do compromissário comprador – Lote não ocupado, do que decorre nada ser devido a título de taxa de fruição – Precedentes – Restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem – Não cabimento, aplicável ao caso o Tema Repetitivo 938, do Superior Tribunal de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão de resilição julgada parcialmente procedente – Resilição operada por iniciativa do compromissário comprador – Lote não ocupado, do que decorre nada ser devido a título de taxa de fruição – Precedentes – Restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem – Não cabimento, aplicável ao caso o Tema Repetitivo 938, do Superior Tribunal de Justiça – Incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado – Tema Repetitivo no 1002, do Superior Tribunal de Justiça – Redistribuição dos encargos da sucumbência – Apelação parcialmente provida.